Tribunal: TJDFT
Processo: 0712550-48.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0712550-48.2022.8.07.0000 CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: BRASAL COMBUSTIVEIS LTDA EMBARGADO: INSTITUTO DE DEFESA DO CONSUMIDOR DO DISTRITO FEDERAL - PROCON-DF D E S P A C H O BRASAL COMBUSTÍVEIS LTDA opõe EMBARGOS DE DECLARAÇÃO em face do acórdão de ID 56981365. Neste contexto, dê-se vista ao Embargado, nos termos do § 2o do artigo 1.023 do Código de Processo Civil. Publique-se. Após, voltem os autos conclusos. Brasília/DF, 22 de abril de 2024. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator